Tribunal: STF
Processo: RE 209869
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
E M E N T A: CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA - CÁLCULO
DO BENEFÍCIO - CF, ART. 202, CAPUT - NORMA DESTITUÍDA DE
AUTO-APLICABILIDADE - BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO PREVISTO
PELO ADCT/88, ART. 58 - PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DOS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS (CF, ART. 201, § 2º) -  RE CONHECIDO  E PROVIDO.
- A cláusula normativa inscrita no art. 202 da Constituição não se
reveste de auto-aplicabilidade, dependendo, para efeito de sua plena
eficácia, da necessária intermediação do legislador, cuja intervenção
se revela imprescindível à concretização dos elementos e critérios
referidos no caput do preceito constitucional em causa. Precedentes.
- A edição superveniente da Lei nº 8.212/91 e da Lei nº 8.213/91
viabilizou, de modo integral, a aplicabilidade dos critérios constantes
do art. 202, caput, da Constituição, que define, "nos termos da lei", o
regime jurídico concernente à aposentadoria previdenciária, por idade,
instituída em favor dos trabalhadores urbanos e dos trabalhadores
rurais. Como necessária conseqüência derivada da promulgação daqueles
atos legislativos, tornou-se  possível - a partir da data de sua
vigência - o exercício do direito proclamado pela norma consubstanciada
no art. 202 da Carta Política.
- A aplicação de uma regra de direito transitório a situações que se
formaram posteriormente ao momento de sua vigência subverte a própria
finalidade que motivou a edição do preceito excepcional, destinado, em
sua específica função jurídica, a reger situações já existentes à época
de sua promulgação.
- O reajustamento dos benefícios de prestação continuada concedidos
pela Previdência Social após a promulgação da Constituição rege-se
pelos critérios definidos em lei (CF, art. 201, § 2º).
O preceito inscrito no art. 201, § 2º, da Carta Política - constituindo
típica norma de integração - reclama, para efeito de sua integral
aplicabilidade, a necessária intervenção concretizadora do legislador
(interpositio legislatoris). Existência da Lei n. 8.213/91, que dispõe
sobre o reajustamento dos valores dos benefícios previdenciários (arts.
41 e 144).